Tribunal: STF
Processo: HC 184013
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Pompéia/SP, no processo nº 0000032-50.2015.8.26.0593, condenou o paciente a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de entorpecentes), da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base no mínimo legal, levando em conta o piso de 5 e o teto de 15 anos. Observou, no patamar de 2/3, a causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º, da Lei de regência. Substituiu a sanção por pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade e pagamento de 10 dias-multa. Reconheceu o direito de recorrer em liberdade.
    A Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa e proveu a formalizada pelo Ministério Público, para afastar a causa de diminuição, considerada a natureza e a quantidade da droga apreendida – 14 porções de crack (2,31 gramas), 9 de maconha (10,45 gramas) e 12 de cocaína (4,93 gramas) –, tendo-a como reveladora da dedicação a atividades criminosas. Na dosimetria, manteve a pena-base no mínimo legal, tornando a sanção definitiva em 5 anos de reclusão. Estabeleceu o regime inicial de cumprimento fechado. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 561.458/SP. O Relator deferiu a ordem, não nos termos em que pretendida, mas para fixar, ante a quantidade de pena, o regime semiaberto. 
    O impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal, consistente no afastamento da causa de diminuição ante a consideração da quantidade de entorpecente. Reportando-se à inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, afirma viável, caso observada a causa de diminuição, o implemento do regime aberto.
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância da causa de diminuição no patamar máximo de 2/3 e o reconhecimento do regime aberto. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a não ocorrência da preclusão maior do título condenatório. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Tribunal de Justiça, ao afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, reportou-se à quantidade e à natureza da droga apreendida – 14 porções de crack (2,31 gramas), 9 de maconha (10,45 gramas) e 12 de cocaína (4,93 gramas) –, tendo-as como incompatíveis com a figura de pequeno traficante. Os fundamentos revelam a dedicação a atividades criminosas, surgindo inadequada a observância do preceito.
    No tocante ao regime de cumprimento de pena, norteia-o, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a sanção imposta – 5 anos de reclusão – e a ausência de circunstância judicial negativa, a determinação do semiaberto, pelo Superior Tribunal de Justiça, mostrou-se válida. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator